Tribunal: TJES
Processo: 0034223-44.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034223-44.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

APELADO: STEFAN MARQUES DE SOUZA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. RECONHECIMENTO DA PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. ART. 485, VI, DO CPC. ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A desclassificação, de ofício, do projeto impugnado na presente demanda configura legítimo exercício da autotutela conferida à Administração, nos termos da Súmula nº 473 do STF, segundo a qual “
A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial
.”. Com a referida desclassificação na via administrativa desaparece o interesse de agir do recorrido, que nenhum proveito pode obter na via judicial.

2.
“
De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, na hipótese de extinção do processo, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do interesse processual, a condenação em honorários de sucumbência há de ser fixada com arrimo no princípio da causalidade.
”. (AgInt no AgInt no REsp 1.670.036/SE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe 22/9/2021)

3. Quem deu causa ao ajuizamento da ação foi o município apelante, pois apenas veio a desclassificar a proposta judicialmente impugnada quase um ano depois do ajuizamento da ação.

4. Quanto à verba honorária, incabível sua modificação, pois fixada no percentual mínimo previsto no §3º do art. 85 do CPC, e com base no valor da causa, não impugnada pelo ora recorrente, em estrita observância ao entendimento fixado no Tema 1.076 do STJ.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 07 de fevereiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº
0034223-44.2019.8.08.0024

Apelante: Município de Vitória

Apelado: Stefan Marques de Souza

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da ação de procedimento comum ajuizada por Stefan Marques de Souza, que homologou “
o reconhecimento jurídico do pedido autoral por parte do Município de Vitória, a fim de garantir ao requerente a qualidade de vencedor do certame do Edital n° 10/2018 – Percurso 10, devendo a execução da proposta ocorrer segundo as normas do edital, mormente no tocante à convocação para o início da execução, nos termos do item 12.10 do Edital (fls. 49). Por consequência,
DISPENSO
a efetivação da citação do litisconsorte passivo necessário, que ainda não se operacionalizou. Com isso, nos termos do artigo 487, III, “c”, do CPC/15,
JULGO O PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
. Apesar de assistir razão ao Município de Vitória quanto à temporalidade da convocação, entendo que este ponto representa sucumbência inexpressiva do requerente. Com isso, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC/15,
CONDENO
o Município de Vitória ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que
FIXO
em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85, §3º, I, do CPC/15. Esse montante deve ser atualizado por meio de juros da caderneta de poupança a partir do trânsito em julgado e por meio de correção monetária pelo IPCA-E desde a data de ajuizamento da demanda (Tema STF nº 810).”.

Em suas razões o apelante aduz, em síntese, que (a) a revisão do ato de classificação do candidato Alessandro Mello Furtado ocorreu de forma administrativa, com fundamento da Súmula 473 do STF, após parecer 160/2020 da PGM/GAB no processo administrativo nº 1975984, em análise ao recurso administrativo interposto e ante a ilegalidade verificada quanto ao que havia sido declarado vencedor da proposta, sem relação com o processo; (b) a relação processual sequer foi perfectibilizada, uma vez que o litisconsorte passivo indicado pelo autor nem mesmo chegou a ser citado; (c) deve ser reconhecida a perda superveniente do interesse do objeto; (d) subsidiariamente, sejam os honorários reduzidos.

Contrarrazões ofertadas pelo recorrido, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 12 de dezembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Com razão o recorrente ao sustentar a necessidade de reforma da sentença, a fim de que o processo seja extinto em razão da perda superveniente do interesse de agir, não tendo ocorrido o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação.

Ao ajuizar a presente demanda, em novembro de 2019, o ora apelado aduziu que o Município de Vitória lançou o Edital n° 10/2018, intitulado “A Arte é Nossa 2019”, visando a selecionar artistas profissionais para intervenções artísticas em muros da Cidade de Vitória/ES, tendo apresentado duas propostas para o percurso 10, ambas classificados no certame. Segundo afirma, o candidato Alexssandro Mello Furtado, indicado como litisconsorte passivo, teve seu projeto classificado em primeiro lugar. Contudo, observou que o projeto vencedor estaria em desconformidade com as previsões editalícias, tendo ajuizada a demanda para lograr a suspensão liminar da convocação do litisconsorte concorrente e, no mérito, a anulação da habilitação do litisconsorte passivo, quanto ao percurso 10, inerente ao projeto nº 4644-17286.

A medida liminar fora deferida em decisão proferida em janeiro de 2020 e, quando da apresentação da contestação, em outubro de 2020, o ente público municipal informou que a Secretaria Municipal de Cultura de Vitória, valendo-se do poder de autotutela conferido à Administração Pública, desclassificou de ofício o projeto apresentado por Alexssandro Mello Furtado referente ao percurso 10, configurando a perda superveniente do interesse de agir do autor.

Como reconheceu esta e. Câmara Cível, “
O interesse de agir, segundo doutrina clássica de Liebman, existe quando há para o autor utilidade e necessidade de conseguir o recebimento de seu pedido, para obter, por esse meio, a satisfação do interesse (material) que ficou insatisfeito pela atitude de outra pessoa. Assim,
com o reconhecimento administrativo do pleito pelo réu, devidamente comprovado, o autor deixa de ter interesse no processo, uma vez que eventual procedência na demanda não lhe traria mais o proveito pretendido na exordial
.
” (TJES, Apelação Cível nº
0000065-03.2019.8.08.0043, Relator Desembargadora Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, Data 26.04.2023)

A desclassificação de ofício do projeto questionado pelo ora apelado não conduz à conclusão de que teria ocorrido o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação, não constando tal reconhecimento da peça de defesa.

A referida desclassificação configura legítimo exercício da autotutela conferida à Administração, nos termos da Súmula nº 473 do STF, segundo a qual “
A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial
.”.

Assim, com a desclassificação do projeto na via administrativa desaparece o interesse de agir do recorrido, que nenhum proveito pode obter na via judicial.

Contudo, tal circunstância não enseja modificação dos ônus sucumbenciais estabelecidos na sentença.

Afinal, “
De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, na hipótese de extinção do processo, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do interesse processual, a condenação em honorários de sucumbência há de ser fixada com arrimo no princípio da causalidade.
”. (AgInt no AgInt no REsp 1.670.036/SE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe 22/9/2021)

Quando do ajuizamento da ação, em novembro de 2019, o candidato Alexssandro Mello Furtado havia sido classificado em primeiro lugar e o município recorrente não havia apreciado o recurso administrativo interposto pelo ora apelado, em agosto de 2019.

O julgamento do recurso administrativo apenas ocorreu em outubro de 2020, sendo considerado intempestivo, e, na mesma data, de ofício, a Administração desclassificou o projeto que até aquele momento era o vencedor.

Assim, denota-se que quem deu causa ao ajuizamento da ação foi o município apelante, pois apenas veio a desclassificar a proposta judicialmente impugnada quase um ano depois do ajuizamento da ação.

Quanto à verba honorária, incabível sua modificação, pois fixada no percentual mínimo previsto no §3º do art. 85 do CPC, e com base no valor da causa, não impugnada pelo ora recorrente, em estrita observância ao entendimento fixado no Tema 1.076 do STJ.

Pelo exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, para reformar a sentença, a fim de julgar extinto o processo em razão da perda superveniente do interesse de agir, na forma do art. 485, VI, do CPC, mantendo inalterados os ônus sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 07/02/2024
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.